Tribunal: TJSP
Processo: 1055971-44.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória julgada procedente – Apelação da ré - Alteração do plano de telefonia contratado – Ainda que observa a descontinuidade do plano inicial, com publicação de fato relevante na grande imprensa, ao menos o prazo regulamentar daquele firmado tinha que ser observado, para manutenção do valor ajustado, observada a força

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória julgada procedente – Apelação da ré - Alteração do plano de telefonia contratado – Ainda que observa a descontinuidade do plano inicial, com publicação de fato relevante na grande imprensa, ao menos o prazo regulamentar daquele firmado tinha que ser observado, para manutenção do valor ajustado, observada a força obrigatória do contrato – Afastamento da indenização concedida por dano moral não evidenciado ou provado – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085354
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055971-44.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CLARO S/A, é apelado LUCAS FALÁCIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055971-44.2018.8.26.0576 -Voto no 13.204
2
VOTO No 13.204 – DIGITAL
Apelação no 1055971-44.2018.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcelo Eduardo de Souza
Apelante: Claro S/A.
Apelado: Lucas Falácio da Silva
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
Ação de
obrigação de fazer c.c. indenizatória julgada procedente

Apelação da ré - Alteração do plano de telefonia contratado
Ainda que observa a descontinuidade do plano inicial, com
publicação de fato relevante na grande imprensa, ao menos o prazo
regulamentar daquele firmado tinha que ser observado, para
manutenção do valor ajustado, observada a força obrigatória do
contrato Afastamento da indenização concedida por dano moral
não evidenciado ou provado Recurso provido, em parte.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
132/133, que julgou procedente ação ajuizada pelo procedimento
comum, determinando à ré a regularização de valores de faturas por
serviços de telefonia móvel, com cobrança mensal restrita a R$ 47,99,
condenando-a em indenização por danos morais, arbitrados em R$
8.000,00, mais despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação.
Apela a ré, para inverter o resultado, argumentando com a
impossibilidade de restabelecer os serviços ao autor, pois
descontinuado o plano telefônico apontado. Fundamentalmente,
argumenta com o fato de tratar o contrato de plano de telefonia, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055971-44.2018.8.26.0576 -Voto no 13.204
3
possibilidade de extinção regulamentada pela ANATEL, e que foi
objeto de aviso prévio de 30 dias na grande imprensa. Impugna, no
mais, a indenização concedida, sem fundamento bastante para tanto.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo comporta acolhimento parcial.
O autor alegava ter contratado com a ré o plano
denominado “Claro Controle”, com encargo mensal de R$ 47,99, mas
foi surpreendido com alteração para outro, sem que consentisse, com
preço superior. Daí ter pleiteado restabelecimento do plano original e
fixação de valor indenizatório por prejuízo moral.
Em defesa, a ré sustentou possuir autorização legal no
Código de Defesa do Consumidor e em Resolução 632/14 da
ANATEL, para criação e extinção de planos promocionais. Sustentou
que comunicou os seus clientes sobre a extinção do plano
promocional utilizado pelo autor, por meio de jornal de grande
circulação e, diante da omissão dele sobre a opção por outro plano,
realizou a migração da linha telefônica para outro que fornecia
maiores vantagens tecnológicas e pequena alteração de valor.
A ação foi acolhida, respaldada na seguinte fundamentação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055971-44.2018.8.26.0576 -Voto no 13.204
4
“(...) No mais, o que se tem é que a contratação nos
termos indicados pela parte autora é inegável, ante o que
consta de fls.13, não tendo como a parte ré se afastar de sua
obrigatoriedade de dar cumprimento ao quanto contratado,
restando satisfatoriamente indicada a cobrança indevida de
valores a maior, devendo ser restituído aquilo que
comprovadamente tenha sido pago pela parte autora, com
correção de cada desembolso e juros de mora da citação,
observando-se, todavia, que o valor a ser considerado como
devido é de R$47,99, e não outro, dado não haver indicativo
sobre ter sido feita oferta de desconto para pagamentos com
débito automático, menos ainda que ele não se teria
concretizado por culpa da ré, eis que, de ordinário, o débito
automático é providenciado junto ao banco perante o qual o
consumidor mantém contrato de conta corrente.
No que diz com os danos morais, o fato é que o exame
dos autos deixa ver que se faz presente hipótese de desvio do
tempo útil produtivo da parte autora, que se viu as voltas com
a resolução de questão bastante simples, certo que sua
pretensão vem amparada em contrato/oferta elaborada pela
própria ré, que impôs a ele a perda de considerável tempo, e,
mesmo, a contratação de advogado, para a solução de
problema cuja solução era por demais simples. O valor
reclamado a título de indenização se afigura razoável, não
havendo porque não se acolhe-lo.
Estas as razões da procedência da presente ação, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055971-44.2018.8.26.0576 -Voto no 13.204
5
termos acima indicados”.
Mas, ainda que a ré tenha demonstrado que efetuou
publicação sobre a descontinuidade do plano contratado, (controle 3.5
para 4 GB ), tinha que aguardar o prazo regulamentar do plano do
autor, firmado em 25.10.2018, para a alteração de valor.
A alteração se deu, contrariando a contratação de
R$.47,99 mensais, para R$49,99.
Ainda que diminuta a alteração de valor e concedido o
acréscimo tecnológico, a contratação inicial tinha que ser preservada,
pela sua força obrigatória, como é cediço. Não teria sentido a
alteração em pouco mais de 2 meses de vigência do contrato.
Mas é evidente que não se demonstrou dano moral algum
no episódio. O autor, sem notificar a ré, ingressou rapidamente em
juízo com o intuito principal de receber indenização.
A sentença fala em data de negativação, mas ela não foi
efetivada. Dizer que houve “hipótese de desvio de tempo útil
produtivo”, poderia, se prova houvesse disso
e não há

eventualmente dar ensejo à reparação por dano material.
Nessas circunstâncias, o acolhimento da ação fica restrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055971-44.2018.8.26.0576 -Voto no 13.204
6
à manutenção do plano pelo prazo regulamentar e à devolução dos
acréscimos verificados, afastada a indenização concedida.
O autor responde, em virtude da sucumbência maior, por
2/3 das custas do processo, fixados honorários profissionais de 12%
do valor da causa, a serem rateados entre as partes, na proporção
retro indicada.
Por estas razões, meu voto dá provimento parcial ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente